Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAÇÃO ESTATAL. DEFERÊNCIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO DE LEALDADE. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. Inteligência do art. 355, I, do CPC.
2. O contrato de previdência complementar se sujeita à forte regulação estatal decorrente do comando da própria Constituição Federal (art. 202) e das regras da LC no 109/2001.
3. Existem mecanismos legais e regulatórios aptos a solucionar eventuais crises no contrato de previdência complementar quando ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro.
4. Nos termos da súmula 563 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”
5. Inserem-se na álea econômica ordinária do contrato de previdência privada complementar aberta: (i) a flutuação da taxa básica de juros, (ii) o aumento da expectativa de vida das pessoas e (iii) a superveniência de normas reguladoras do mercado atinentes à proteção do sistema previdenciário. Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva não configuradas.
6. A pretensão de repactuação ou de resolução de contrato envolvendo plano de previdência privada (FGB) em face de beneficiário que, por mais de duas décadas, contribuiu com o plano de previdência complementar aberta viola a boa-fé objetiva, o dever anexo de lealdade, bem como vulnera a proteção à confiança.
7. Não obstante a atuação da Defensoria Pública decorra de imposição legal, no papel de Curadoria Especial, não há razão para que seja afastado o direito aos honorários de sucumbência.
8. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da Defensoria Pública conhecida e provida.